Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001773-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES NA REDE. FORÇA MAIOR E AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação regressiva proposta por seguradora em desfavor de concessionária de energia elétrica, pleiteando ressarcimento por danos causados em equipamentos eletrônicos de segurados, no valor de R$ 13.038,32. Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento do montante, acrescido de custas e honorários advocatícios.

Apelação da concessionária, alegando preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de vínculo contratual com o segurado Lúcio Flávio Lucion e, no mérito, ausência de nexo causal e insuficiência de prova técnica quanto à origem dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a seguradora possui legitimidade ativa, mesmo sem prova documental de vínculo direto entre o segurado e a concessionária; e (ii) verificar a existência de nexo causal entre os danos alegados e a prestação de serviço público de energia elétrica, à luz de excludentes de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, com fundamento na coincidência entre o endereço da apólice e da unidade consumidora, amparando a sub-rogação prevista no art. 786 do CC e na Súmula 188/STF.

Reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, condicionada à inexistência de excludentes.

Demonstrada a ocorrência de força maior (descargas atmosféricas), afastando o nexo causal para três dos eventos descritos.

Laudo técnico apresentado pela seguradora em relação ao segurado Diego Mariano Seeger Aguirre é insuficiente, pois não atesta, com rigor técnico, a origem dos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento
: “A ocorrência de força maior e a insuficiência de prova técnica afastam a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos alegados em ação regressiva de ressarcimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; TJMT, RAC 1017282-35.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 11.11.2020; TJMT, RAC 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Capital, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais promovida por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$14.464,85 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
, além da verba honorária, fixada em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente
em preliminar, argui a
ilegitimidade ativa ad causam

por ausência de documentos que comprovem a titularidade do direito da seguradora, além de defender a inexistência de sub-rogação nos direitos dos segurados listados no processo. Afirma que a parte autora não apresentou provas de vínculo contratual entre a concessionária e os segurados envolvidos. No mérito, alega que não houve comprovação do nexo causal entre a suposta oscilação de energia e os danos alegados nos equipamentos, apontando que os laudos técnicos apresentados pela autora são genéricos, sem assinatura de profissional registrado no CREA e, portanto, insuficientes para responsabilizar a concessionária.

Sustenta que a ausência de comunicação prévia dos danos à recorrente impossibilitou a realização de vistoria no local, como previsto nas normas regulatórias da ANEEL, especificamente a Resolução Normativa no 414/2010 (art. 205) e suas alterações posteriores. Pleiteia a reforma integral da sentença, solicitando o reconhecimento da ilegitimidade ativa e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos autorais por ausência de nexo causal. Caso mantida a condenação, requer que a correção monetária e os juros incidam somente a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC/2015.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 261663806).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Mapfre Seguros Gerais S.A.

moveu ação regressiva em desfavor da concessionária de energia elétrica, aduzindo que em decorrência dos contratos firmados com os segurados Tatiane Moreira Nunes, Leandro Leppaus Leite, Marli Venancio da Silva, Fabiano Emidio Cardoso do Prado e Juliana Medeiros,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$14.464,85 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
, em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos dos segurados.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento da quantia indicada, além das custas e honorários fixados em 12% do valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85 do CPC.

Em suas razões, a recorrente
em preliminar, argui a
ilegitimidade ativa ad causam

por ausência de documentos que comprovem a titularidade do direito da seguradora, além de defender a inexistência de sub-rogação nos direitos dos segurados listados no processo. Afirma que a parte autora não apresentou provas de vínculo contratual entre a concessionária e os segurados envolvidos. No mérito, alega que não houve comprovação do nexo causal entre a suposta oscilação de energia e os danos alegados nos equipamentos, apontando que os laudos técnicos apresentados pela autora são genéricos, sem assinatura de profissional registrado no CREA e, portanto, insuficientes para responsabilizar a concessionária.

Sustenta que a ausência de comunicação prévia dos danos à recorrente impossibilitou a realização de vistoria no local, como previsto nas normas regulatórias da ANEEL, especificamente a Resolução Normativa no 414/2010 (art. 205) e suas alterações posteriores. Pleiteia a reforma integral da sentença, solicitando o reconhecimento da ilegitimidade ativa e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos autorais por ausência de nexo causal. Caso mantida a condenação, requer que a correção monetária e os juros incidam somente a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC/2015.

Pois bem. Em que pese a concessionária sustentar a ilegitimidade ativa da seguradora, cumpre esclarecer que os contratos de seguro, foram estabelecidos entre a seguradora, e os segurados, consumidores finais, assim a relação
j
urídi
ca
na presente situação resta amparada no art. 786, do C. Civil, pois a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano, vejamos:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

Ademais, o STF possui entendimento firmado sobre a matéria, conforme o verbete no 188:
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destarte, acerca dos efeitos da sub-rogação, o C. Civil estabelece que esta condição transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primário, em relação à dívida, contra o devedor principal e fiadores, conforme art. 349, do CC.

Com relação à responsabilidade da concessionária de energia elétrica, como prestadora de um serviço público, ela é objetiva, conforme disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Da mesma maneira, o art. 14, do CDC dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa,
in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E, conforme o que determina o artigo 22 do CDC, a concessionária tem o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, nos seguintes termos:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Traçadas tais premissas,
a concessionária de serviço público apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda,
a ocorrência de caso fortuito ou força maior
.

Destarte, conforme se verifica dos documentos colacionados pela seguradora, em relação a segurada Marli Venancio da Silva, a queima dos aparelhos eletrônicos se deu em decorrência das fortes chuvas e descargas atmosféricas.

Portanto,
restou demonstrado que o evento ocorrido é de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público em relação a estes segurados. Neste sentido, já julgou esta 3a Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

Com relação aos demais segurados, também não há vias de reconhecer a obrigação de ressarcimento pela concessionária de energia à seguradora, isso porque, os laudos colacionados são desprovidos de qualquer indicação de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, não sendo suficientes para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Como se vê, os referidos documentos atestam os defeitos verificados nos referidos aparelhos de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido, não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar as conclusões indicadas. Em outras palavras, os documentos são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.

Neste sentido, é o posicionamento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO
TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO
ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O
laudo
técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem
qualificação
profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”.(Rac n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, deverá a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025